Tribunal: TJDFT
Processo: 0744154-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO CIVIL. IMÓVEL PENHORADO. PROPRIEDADE DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. ADJUDICAÇÃO PELA FILHA DE UM DOS DEVEDORES. HIPÓTESE SEM PREVISÃO LEGAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, pela qual indeferido o pedido de adjudicação de imóvel pertencente ao GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA requerido pela filha de um dos devedores.
2. A adjudicação ostenta o primeiro lugar na ordem de opção para expropriação de bem do devedor. E o Código de Processo Civil estabelece que, havendo um único pretendente ou uma vez resolvido o concurso entre os interessados, a adjudicação será deferida por decisão do juiz, sendo determinada a lavratura do auto de adjudicação (art. 877), com o que se aperfeiçoará esse ato expropriatório (art. 877, §1o). Portanto, a norma processual estabelecia que a adjudicação se considera perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicante, pelo escrivão e, se for presente, pelo executado, expedindo-se a respectiva carta, se bem imóvel, ou mandado de entrega ao adjudicante, se bem móvel. 2.1. No caso, não obstante tenha sido autorizada o início do procedimento de adjudicação, é certo que o procedimento não chegou a ser concluído. Nos termos do caput do art. 877 do CPC, até o deferimento da lavratura do termo o Juízo poderia “decidir eventuais questões” suscitadas pelas partes e indeferir o pedido de adjudicação, não havendo que falar em preclusão.
3. Nos termos do art. 876 do CPC, “É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.” E, conforme o § 5o do art. 876, “Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.” 3.1. Na hipótese, a agravante não tem legitimidade para adquirir o bem imóvel em questão por meio de adjudicação, porque não se enquadra em nenhuma hipótese do rol de pessoas legitimadas para adjudicar bem penhorado. De se ressaltar que o imóvel penhorado não é de propriedade do pai da agravante, mas sim da pessoa jurídica devedora (Grupo OK), conforme consta na matrícula do imóvel.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.